Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707047-55.2023.8.07.0018 RECORRENTE: WAGNER FREITAS DA SILVA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Remessa necessária prejudicada - Mandado de Segurança - Oficial da PMDF - Anulação de ato administrativo disciplinar militar: cassação, sem procedimento administrativo, da situação de inatividade, em decorrência de sentença penal condenatória a pena privativa de liberdade superior a dois anos e que decretou a perda do cargo - Competência absoluta da Auditoria Militar - Sentença da Vara da Fazenda Pública anulada, ex officio. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, 1.023 e 1.024, todos Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 92, inciso I, do Código Penal, asseverando que a turma julgadora deu interpretação extensiva à norma, injustificadamente, ao manter a cassação ilegal de aposentadoria lastreada em ato administrativo sem natureza disciplinar praticado pelo Comandante Geral da PMDF; c) artigos 103, 106 e 108, inciso I, todos da Lei 7.289/1984, 8o, inciso I, alínea “m” e inciso IX, 9o, 26, incisos I e III, e 36, incisos I e II e §§ 1o e 2o, todos da Lei 11.697/2008, e 62 do Código de Processo Civil, artigos 125, §4o e 142, §3o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, por inobservância à regra de competência de natureza absoluta da Vara de Fazenda Pública, em razão da matéria. Assevera, assim, a higidez da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública, anulada pelo acórdão recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 37, §2o, 125, §4o e 142, §3o, incisos VI e VII, todos da Constituição Federal, reafirmando a teses trazida no recurso especial acerca da competência da Vara de Fazenda Pública. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 62 do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012